Tribunal: TRF3
Processo: 5143134-19.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
643/907)

5143134-19.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5143134-19.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA MARIA GARCIA DA SILVA SANDRIN - SP264782-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA - SP218826-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ATIVIDADE RURAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGRAVOINTERNODESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisum que manteve o indeferimento da realização de perícia técnica e prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão, qual seja, definir se houve cerceamento de defesa, posto a não realização de perícia técnica

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil e suficiente para comprovação da exposição a agentes nocivos. A perícia técnica somente se justifica em casos excepcionais, quando há ausência de PPP ou quando o documento é insuficiente ou contraditório, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para comprovar tempo de serviço rural, sendo indispensável a existência de razoável início de prova material, conforme estabelece a Súmula 149 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravointernodesprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5143134-19.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA MARIA GARCIA DA SILVA SANDRIN - SP264782-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA - SP218826-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo requerente contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta.

A parte autora, em suas razões recursais, sustenta cerceamento de defesa, posto a não realização de perícia técnica e da prova testemunhal, para corroborar o início de prova material da atividade rural. Subsidiariamente, devido o reconhecimento dos períodos especiais e rurais pleiteados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

Em relação à questão devolvida a esta C. Nona Turma, por meio do presente agravo interno, assim constou do decisum:

"Do caso dos autos.

A controvérsia dos autos cinge-se ao reconhecimento de tempo de serviço rural sem registro, bem como à caracterização de períodos laborais como atividade especial, exercidos pelo autor na função de motorista e trabalhador braçal.

Em sua apelação, o autor insurge-se contra o indeferimento do reconhecimento do tempo rural e dos períodos especiais não considerados, alegando cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica, e requer a conversão do julgamento em diligência. Sustenta que a prova material apresentada (CTPS, RG, documentos diversos) é suficiente, especialmente quando corroborada por prova testemunhal idônea, conforme jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais. Argumenta, ainda, que para o período anterior a 06/09/1973, admite-se prova exclusivamente testemunhal, diante da ausência de regulamentação legal à época.

O autor sustenta que houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica para comprovação da especialidade das atividades laborais, alegando que os PPPs não refletem adequadamente as condições reais de trabalho e que há omissões e inconsistências nos documentos apresentados. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na legislação previdenciária, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil e suficiente para comprovação da exposição a agentes nocivos. A perícia técnica somente se justifica em casos excepcionais, quando há ausência de PPP ou quando o documento é insuficiente ou contraditório, o que não se verifica no presente caso. A tentativa de impugnar os PPPs por meio de perícia judicial não encontra respaldo legal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova pericial é prescindível quando há elementos documentais suficientes para a análise da especialidade, como no caso em tela. Vejamos:

Direito previdenciário. Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Cerceamento de Defesa. Não incidência. Sucumbência Parcial. Agravo Interno da parte autora desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra a decisão que negou provimento ao recurso do INSS e deu parcial provimento ao recurso autoral para reconhecer o labor rural de 20.09.1983 a 24.07.1991 e o labor especial de 15.01.1996 a 03.01.2006.

II. Questão em discussão

2. Alega o agravante que: (i) houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial (ii) o INSS é sucumbente total, sendo indevida a condenação da parte autora em honorários.

III. Razões de decidir

3. Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma sobre a matéria.

4. Não há justificativa nos autos para a produção de prova pericial ante a regularidade formal do PPP, conforme a inteligência do artigo 370 do CPC/15, que estabelece que ao juiz cumpre determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

5. O pedido principal consiste na concessão do benefício previdenciário, sendo que outros pedidos incluem o reconhecimento do labor rural e especial, mas com a finalidade da concessão de aposentadoria.

6. A constatação em sede judicial de que o segurado não cumpre os requisitos significa que o pedido principal da parte autora é improcedente, sendo nítida hipótese de sucumbência recíproca ante o reconhecimento de períodos de labor rural e especial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno da parte autora desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 360 do CPC/2015

Jurisprudência relevante citada: (TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5338921-20.2020.4.03.9999, Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, j. 20.04.2023. Dje. 24/04/2023) (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000045-08.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 08/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/10/2020)

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002233-76.2018.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 20/05/2025, DJEN DATA: 27/05/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que indeferiu o reconhecimento de tempo especial nos períodos laborais indicados e afastou alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) estabelecer se restou comprovada a especialidade dos períodos de labor indicados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando entender que os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, conforme o art. 370 do CPC.

A ausência de prova de que o empregador se recusou a fornecer documentos técnicos afasta a necessidade de produção de prova pericial.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado não comprova exposição habitual e permanente a agentes nocivos nos períodos indicados, sendo insuficiente para o reconhecimento da especialidade.

A descrição das atividades exercidas demonstra funções de manutenção, segurança e monitoramento, sem contato direto com pacientes ou materiais infectocontagiosos.

Documentos emprestados aos autos referem-se a funções diversas daquelas exercidas pelo autor, não servindo como prova da especialidade.

A jurisprudência da 9a Turma do TRF-3 e do STJ reforça a necessidade de prova efetiva da exposição a agentes nocivos para o reconhecimento do tempo especial.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC e foi submetida à apreciação do colegiado, afastando eventual alegação de nulidade.

Inexistente violação a dispositivos constitucionais ou legais, restando prejudicado o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de recusa do empregador em fornecer documentos técnicos.

O reconhecimento de tempo especial exige prova efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não sendo suficiente a mera descrição genérica de atividades em ambiente hospitalar.

A decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC é válida quando submetida à apreciação do colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; EC 20/1998, arts. 3o e 9o; CPC/2015, arts. 370, 932 e 240; CC/2002, art. 406; Lei 6.899/81; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; CPC/2015, art. 85, § 4o, II, e § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5338921-20.2020.4.03.9999, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Delgado, j. 20.04.2023, DJe 24/04/2023.

TRF-3, 9a Turma, ApCiv 5000045-08.2019.4.03.6183, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, j. 08/10/2020, DJe 14/10/2020.

STJ, AgInt no REsp 1540963/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 27/04/2017, DJe 09/05/2017.

STJ, AgRg no REsp 1535538/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 27/10/2015, DJe 05/11/2015.

STJ, REsp 1.610.554/SP e REsp 1.656.156/SP, 1a Seção.

TNU, Súmula 62.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011318-18.2018.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 25/08/2025, DJEN DATA: 28/08/2025)

Observe-se que o PPPs (ID 170780628 e anexo) encontram-se devidamente assinados pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial. Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) 'Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos'. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: '1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido'. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

Do ruído.

O autor sustenta que esteve exposto a níveis de ruído que justificariam o reconhecimento da especialidade das atividades laborais. No entanto, os dados técnicos constantes dos PPPs demonstram que nenhum dos períodos analisados apresenta intensidade superior ao limite legal.

Período

Empresa

Função

Ruído (dB(A))

EPI eficaz

Observação

10/02/2003 a 13/12/2003

Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.

Motorista Canavieiro

82,94 dB(A)

Sim

Ruído abaixo do limite legal

01/05/2004 a 15/12/2004

Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.

Motorista Canavieiro

82,94 dB(A)

Sim

Ruído abaixo do limite legal

04/01/2005 a 30/06/2007

Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.

Motorista Canavieiro

82,94 dB(A)

Sim

Ruído abaixo do limite legal

01/07/2007 a 07/11/2012

Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.

Motorista Canavieiro

82,94 dB(A)

Sim

Ruído abaixo do limite legal

08/10/2012 a 23/08/2013

Constroeste Construtora e Participações Ltda

Motorista

83,00 dB(A)

Sim

Ruído abaixo do limite legal

13/03/2014 a 11/12/2014

Happening Empreendimentos Ltda.

Motorista de Carreta

78,71 dB(A)

Sim

Ruído abaixo do limite legal

09/07/2015 a 14/01/2016

Leonardo Pinto Transporte Ltda. ME

Motorista

83,36 dB(A)

Sim

Ruído abaixo do limite legal

02/03/2017 a 03/01/2018

Leonardo Pinto Transporte Ltda. ME

Motorista

83,36 dB(A)

Sim

Ruído abaixo do limite legal

Da vibração.

Embora os PPPs tenham reconhecido a exposição do autor ao agente físico vibração, a análise ou foi exclusivamente qualitativa, ou estava abaixo dos limites legais, quando analisada quantitativamente, o que se mostra insuficiente para caracterização da especialidade da atividade. Eis o entendimento jurisprudencial:

A exposição à vibração está elencada como um dos agentes nocivos aptos a respaldar o direito ao reconhecimento da atividade como especial, porquanto está elencada nos Decretos n. 2.172/1997 (Anexo IV, código 2.0.2) e 3.048/1999 (Anexo IV, código 2.02).

Importante frisar que, segundo o anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999, "o rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode haver a exposição, é exemplificativa".

Sendo assim, não há que se restringir o reconhecimento da atividade especial apenas aos ofícios desenvolvidos mediante a utilização de perfuratrizes e marteletes pneumáticos.

Nesse sentido, a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos ("Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento"), bem como a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 534 ("As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)".

O que se depreende da análise do anexo IV do Decreto n. 3.048/1999 é que, para as atividades realizadas com perfuratrizes e marteletes pneumáticos, a análise da sujeição à vibração é qualitativa, bastando a comprovação do exercício da atividade de modo habitual e permanente. Quanto às demais atividades sujeitas à vibração, entretanto, restaria a necessidade de quantificar a exposição a esse agente nocivo.

No que diz respeito à análise quantitativa, a regulamentação da matéria está delineada na Norma Regulamentadora n. 15, originariamente editada pela Portaria n. 3.214/1978, que, no anexo 8, dispõe sobre a vibração.

Buscando uniformizar a avaliação quantitativa de exposição dos trabalhadores a vibrações, a Instrução Normativa INSS n. 128/2022 dispõe, em seu artigo 296, que:

"A exposição ocupacional a vibrações, localizadas ou no corpo inteiro, dará ensejo à caracterização de atividade especial quando:

I - até 5 de março de 1997, Véspera da publicação do Decreto n. 2.172, de 1997, poderá ser qualitativa, nas atividades descritas com o código 1.1.4 no Anexo I do Decreto n. 83.080, de 1979, ou quantitativa, quando a vibração for medida em golpes por minuto (limite de tolerância de 120/min), de acordo com o código 1.1.5 do Quadro Anexo do Decreto n. 53831, de 1964;

II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO n. 2.631 e ISO/DIS n. 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e

III - a partir de 13 de agosto de 2014, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, com avaliação segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas."

Cumpre esclarecer que a Norma ISO n. 2.631/1985 estabelecia como limite de exposição, para jornada diária de 8 horas, o quantitativo de 0,63 m/s2. Outrossim, o item 2.2, do Anexo VIII, da NR-15 do MTE, com a redação da Portaria MTE n. 1.297, de 13.8.2014, estabelece:

"2.2. Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária a VCI:

a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75."

Assim, para atividades diversas daquelas com trabalhos em perfuratrizes e marteletes pneumáticos deve-se reconhecer a natureza especial da atividade sujeita à vibração de corpo inteiro (VCI), desde que devidamente comprovada a exposição superior aos quantitativos de 0,63 m/s2 até 13.8.2014 e, após, 1,1 m/s2 (aren) ou 21,0 m/s1,75 (VDVR).

Nesse sentido, o posicionamento da Décima Turma deste Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO.

(Omissis)

4. A atividade especial sujeita à vibração de corpo inteiro (VCI) se enquadra no item 1.1.5 do Decreto no 53.831 e item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, quando comprovada a exposição superior a 0,63m/s2 até 13/8/14 e, após, 1,1 m/s2 (aren) ou 21,0 m/s1,75 (VDVR).

(Omissis)

(TRF/3a Região, 10a Turma, ApCiv 5005208-85.2019.4.03.6112, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, DJEN 23.7.2024)".

Os valores registrados (0,45 m/s2) estão muito abaixo dos limites de ação definidos por normas técnicas como a ISO 2631, que trata da exposição humana à vibração de corpo inteiro. Esses níveis não configuram risco à saúde que justifique o reconhecimento da especialidade.

Período

Empresa

Função

Vibração

Técnica

EPI eficaz

10/02/2003 a 13/12/2003

Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.

Motorista Canavieiro

0,45 m/s2

Quantitativa

Sim

01/05/2004 a 15/12/2004

Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.

Motorista Canavieiro

0,45 m/s2

Quantitativa

Sim

04/01/2005 a 30/06/2007

Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.

Motorista Canavieiro

0,45 m/s2

Quantitativa

Sim

01/07/2007 a 07/11/2012

Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.

Motorista Canavieiro

0,45 m/s2

Quantitativa

Sim

Do labor rural.

O autor pretende o reconhecimento de tempo de serviço rural, alegando ter exercido atividade como lavrador em regime de economia familiar. Contudo, o único documento trazido aos autos é uma certidão de identidade civil, emitida em 2018, que apenas reproduz uma declaração feita pelo próprio autor em 1977, quando do requerimento de sua carteira de identidade.

Tal documento não constitui prova material contemporânea da atividade rural, tampouco comprova vínculo com propriedade rural, participação em produção agrícola familiar ou ausência de subordinação. Trata-se de declaração unilateral, sem qualquer respaldo documental que comprove o efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para comprovar tempo de serviço rural, sendo indispensável a existência de razoável início de prova material, conforme estabelece a Súmula 149 do STJ.

Além disso, o autor não apresentou documentos como certidões de sindicato rural, contratos de arrendamento, notas fiscais de venda de produção agrícola, registros em órgãos públicos ou qualquer outro elemento que demonstre a condição de segurado especial.

Portanto, deve ser mantida a r. sentença."

Logo, não há que se falar em omissão ou análise equivocada na decisão ora impugnada, pois os pontos assinalados pela parte agravante foram analisados de forma exauriente.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ATIVIDADE RURAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGRAVOINTERNODESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisum que manteve o indeferimento da realização de perícia técnica e prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão, qual seja, definir se houve cerceamento de defesa, posto a não realização de perícia técnica

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil e suficiente para comprovação da exposição a agentes nocivos. A perícia técnica somente se justifica em casos excepcionais, quando há ausência de PPP ou quando o documento é insuficiente ou contraditório, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para comprovar tempo de serviço rural, sendo indispensável a existência de razoável início de prova material, conforme estabelece a Súmula 149 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravointernodesprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão